Tribunal: TJES
Processo: 5003239-80.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-80.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: ANA STEPHANI DE JESUS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003239-80.2023.8.08.0014

RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RECORRIDO: ANA STEPHANI DE JESUS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação movida por
ANA STEPHANI DE JESUS
em face de
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S A
. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagem de transporte terrestre com a requerida, para 15/11/22 com embarque previsto para às 22h24, compreendendo o trecho Serra/ES x Colatina/ES. Ocorre que o ônibus não chegou à rodoviária no horário previsto, tendo a requerente aguardado até meia noite para tanto. Aduz que adquiriu nova passagem para o dia seguinte por R$ 52,20, pois a requerida se negou a trocar o bilhete não utilizado. Por tais razões, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais em dobro e por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6498616), a requerida sustenta a ausência de elementos comprobatórios ao direito da autora e por tal razão, inexiste o dever de indenizar. Por fim, requereu a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6498623), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a parte requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 52,20 (cinquenta e dois reais e vinte centavos), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação.

Condeno também a parte requerida a pagar à parte autora R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a contar da publicação desta sentença (Súmula n. 362 – STJ), retroagindo os juros à data da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). ”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6498625). Em suas razões, alega inexistência de ato ilícito praticado, ausência de responsabilidade, impossibilidade de pagamento de danos materiais e inexistência dos danos morais, requerendo a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

Apresentação de contrarrazões pela autora (ID. 6498630), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença ora guerreada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise detida dos autos, verifico que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida, tendo em vista que o ônibus não compareceu ao local de embarque no horário devido, tendo a autora esperado por quase 2 horas. Além disso, não obteve qualquer informação da empresa para que justificasse o atraso.

Sendo assim, não há como deixar de reconhecer a existência de dano moral, uma vez que vislumbro que houve má prestação do serviço da Recorrente, que gerou aborrecimentos e transtornos além do tolerável.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. ÔNIBUS DA EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO REALIZOU O EMBARQUE DA PARTE AUTORA.
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
Hipótese em que a parte demandante permaneceu por mais de 04 horas à espera do ônibus na cidade de Bombinhas/SC, sem que o embarque fosse realizado. Prova coligida aos autos, que demonstra a falha na prestação de serviços de transporte da empresa ré, pois demonstrado que o ônibus não compareceu ao local de embarque, no horário previsto,
permanecendo a autora e sua filha de 13 anos à espera, durante a noite. O embarque estava programado para as 22h e a autora permaneceu no local até as 03 horas da madrugada, aproximadamente. [...]Danos morais... configurados. Quantum indenizatório mantido em R$ 3.500,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além dos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais, ao analisar casos análogos. Além disso, a situação vivenciada pela demandante, de permanecer exposta por horas, com sua filha menor, em via pública e durante a noite, justifica o valor da indenização. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007219355, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 16/05/2018).(TJ-RS - Recurso Cível: 71007219355 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 16/05/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2018)

Assim, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

A responsabilidade do transportador se afere objetivamente, independentemente da perquirição de sua culpa pelo evento danoso, sendo ela imanente ao nexo contratual e somente passível de ser elidida pela demonstração de força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de outros fatos idôneos ao rompimento do nexo de causalidade, inteligência dos arts. 734 e 737 do Código Civil.

Cumpria integralmente à parte reclamada, desse modo, demonstrar a inexistência do indigitado vício na prestação do serviço, bem assim, de forma correlata, trazer à tona a veracidade dos fatos afirmados, impeditivos do direito autoral e que redundariam na pretensa responsabilidade do consumidor pelas lesões de que aqui se lamenta. Ademais, se fosse o caso de remarcação disponibilizada pela ré, a autora não teria despendido valor integral com aquisição de nova passagem, conforme comprovado nos autos.

[...] Conforme narrado alhures, restou demonstrado o atraso no início da viagem sem que tenha notícia de que a parte requerida tenha tentado amenizar o desconforto dos passageiros, entre eles, a Autora.

Denota-se que a postergação em uma hora da partida no ponto inicial ou em qualquer das paradas intermediárias já é reputada excessiva e pode consubstanciar a quebra do contrato, ensejando a sua resolução unilateral pelo consumidor. Sendo assim, no caso concreto, vislumbro já no embarque protraído a quebra da legítima expectativa do consumidor.

Nesta toada, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)